Tribunal: TJES
Processo: 5011289-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011289-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA JANTORNO e outros (3)

AGRAVADO: FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
P
RELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO –
MATÉRIAS QUE PODEM SER VEICULADAS EM APELAÇÃO - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA -
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO

1.
Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

2.
A tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador, quedando-se omisso, deve ser acolhida. Inobservância do disposto no art. 489, §1º, V do CPC.

3
.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUILHERME SOUZA JANTORNO, ESPÓLIO DE MÁRIO RAYMUNDO JANTORNO, ESPÓLIO DE LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS JANTORNO e ESPÓLIO DE EMÍLIA RIPOLI JANTORNO
contra a r. decisão saneadora de id.46626540 dos autos originários proferida no bojo da ação confessória de servidão predial proposta por eles em face de
FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS E ADEZIA MARA ABREU CAMPOS.

Em síntese os agravantes alegam (i) a falta da reiteração da requisição à serventia substituir o espólio de Floriano Raymundo Jantorno pelo agravante Guilherme Souza Jantorno – inércia da serventia e (ii) omissão na análise dos pedidos de arguição de nulidade da intimação; expedição de ofício ao registrador para averbação na matrícula do imóvel, informação de descumprimento da liminar e pedido de produção antecipada de prova.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para anular a decisão saneadora e, subsidiariamente para sobrestar os efeitos da decisão concedida na origem.

Liminar recursal deferida, conforme id. 6994033.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10174049)

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011289-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA JANTORNO, ESPÓLIO DE MÁRIO RAYMUNDO JANTORNO, ESPÓLIO DE LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS JANTORNO, ESPÓLIO DE EMÍLIA RIPOLI JANTORNO

AGRAVADO: FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ADEZIA MARA ABREU CAMPOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUILHERME SOUZA JANTORNO, ESPÓLIO DE MÁRIO RAYMUNDO JANTORNO, ESPÓLIO DE LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS JANTORNO e ESPÓLIO DE EMÍLIA RIPOLI JANTORNO
contra a r. decisão saneadora de id.46626540 dos autos originários proferida no bojo da ação confessória de servidão predial proposta por eles em face de
FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS E ADEZIA MARA ABREU CAMPOS.

Em síntese os agravantes alegam (i) a falta da reiteração da requisição à serventia substituir o espólio de Floriano Raymundo Jantorno pelo agravante Guilherme Souza Jantorno – inércia da serventia e (ii) omissão na análise dos pedidos de arguição de nulidade da intimação; expedição de ofício ao registrador para averbação na matrícula do imóvel, informação de descumprimento da liminar e pedido de produção antecipada de prova.

Pois bem.

A decisão saneadora recorrida analisou os seguintes pontos: preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao requerente, pedido de emenda à inicial, pedido de julgamento antecipado em sede de réplica e, por fim, determinou a intimação das partes para “(i) indicarem as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; (ii) especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância; (iii) havendo interesse na produção de prova testemunhal, juntar o rol de testemunhas, com seu respectivo endereço; e (iv) indicarem as questões de direito relevantes que pretendem sejam apreciadas na sentença”.

Em relação à alegação de inércia da serventia de substituir o espólio de Floriano Raymundo Jantorno pelo agravante Guilherme Souza Jantorno, entendo quee falta interesse/cabimento recursal. Primeiro porque tal pedido foi deferido no despacho de fls. 543 e, segundo, porque não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em relação as teses de expedição de ofício ao registrador para averbação na matrícula do imóvel e informação de descumprimento da liminar, entendo que não é possível sua apreciação, pois em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao pedido de produção antecipada de prova, o recurso também não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. Além do mais, na própria decisão recorrida o magistrado
a quo
, intima as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Desta forma, não conheço das alegações acima citadas.

VOTO

M
ÉRITO

Remanesce então, a tese de que decisão foi omissão em relação ao pedido de nulidade das “intimações de id. 37750464, atinentes ao Despacho de Id. nº 37533308, proferido em 04/02/2024 indevidamente direcionadas em 07/02/2024 aos Patronos dos Agravados já substabelecidos sem reserva de poderes desde 22/08/2022 consoante instrumento juntado às fls. 654/657”, de modo que “consoante Certidão de Id nº 39667187, restou registrado nos autos ter passado in albis o prazo para os Agravados se manifestarem quanto ao pedido de Aditamento de fls. 561/605”.

Neste ponto, entendo que está presente o requisito da urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada, inclusive porque restou registrado nos autos de origem ter passado
in albis o
prazo destinado para a parte requerida se manifestar acerca do pedido de aditamento.

Desta forma, analisando a situação dos autos, entendo que é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que seja capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, inobservando o disposto no art. 489, §1º, V do CPC.

Analisando a situação dos autos, entendo, após a necessária instrução do recurso, relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para o pedido de nulidade das intimações pleiteadas na origem.

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador, nos termos salientados.

Nesta esteira, vislumbro que a decisão ora objurgada, aparentemente, apresenta-se eivada de nulidade.

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

_____________________

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso, e na parte conhecida
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para fins de anular a r. decisão hostilizada por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.